Tribunal: TJES
Processo: 5010441-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010441-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINA COSTA DA SILVA
AGRAVADO: Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Serra/ES e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5010441-87.2022.8.08.0000

Agravante:
MARINA COSTA DA SILVA

Agravad
as
:
TAIANE SILVA BISPO E ANNA KLARA DA SILVA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
M
ARINA COSTA DA SILVA
contra decisão que limitou a inventariança dos direitos possessórios à juntada de documentos como escritura pública ou contrato de promessa de compra e venda, nos autos da "Ação de Inventário" dos bens deixados por João Bispo da Silva, em que a Agravante figura como inventariante (autos de origem n. 0007010-20.2021.8.08.0048).

Em suas razões (ID n. 3628941), a Agravante afirma, em síntese, que o magistrado de origem limitou a inventariança dos direitos possessórios pertencentes ao acervo patrimonial do autor da herança à juntada de documentos, como escritura pública ou contrato de promessa de compra e venda.

Alega que houve "error in judicando" no pronunciamento vergastado, pois é possível a partilha de direitos possessórios e uma de suas características reside justamente na ausência de títulos e/ou documentos sobre o imóvel.

Aduz que a decisão agravada limitou a possibilidade de partilha dos direitos sobre imóveis a respeito das quais o autor da herança alegadamente era possuidor, não tendo sido examinados outros aspectos, como aqueles relacionados à existência efetiva dos direitos possessórios e à qualidade da posse alegadamente exercida pelo autor da herança, que são indispensáveis para a configuração de um direito possessório suscetível de partilha.

Defende a possibilidade de partilha dos direitos possessórios, de modo que não apenas propriedades formalmente constituídas integram o rol de bens adquiridos pelo autor da herança em vida.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão proferida.

Decisão proferida no ID n. 3640190, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e, considerando haver interesse de incapaz, determinou seja dado vista à D. Procuradoria de Justiça.

O Juízo originário, por sua vez, prestou informações no ID n. 3919651.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID n. 4149663), opinando que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

A
gravo de Instrumento nº 5010441-87.2022.8.08.0000

Agravante:
MARINA COSTA DA SILVA

Agravad
as
:
TAIANE SILVA BISPO E ANNA KLARA DA SILVA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
M
ARINA COSTA DA SILVA
contra decisão que limitou a inventariança dos direitos possessórios à juntada de documentos, nos autos da "Ação de Inventário" dos bens deixados por João Bispo da Silva, em que a Agravante figura como inventariante (autos de origem n. 0007010-20.2021.8.08.0048).

Em suas razões (ID n. 3628941), a Agravante afirma, em síntese, que o magistrado de origem limitou a inventariança dos direitos possessórios pertencentes ao acervo patrimonial do autor da herança à juntada de documentos, como escritura pública ou contrato de promessa de compra e venda.

Alega que houve "error in judicando" no pronunciamento vergastado, pois é possível a partilha de direitos possessórios e uma de suas características reside justamente na ausência de títulos e/ou documentos sobre o imóvel.

Aduz que a decisão agravada limitou a possibilidade de partilha dos direitos sobre imóveis a respeito das quais o autor da herança alegadamente era possuidor, não tendo sido examinados outros aspectos, como aqueles relacionados à existência efetiva dos direitos possessórios e à qualidade da posse alegadamente exercida pelo autor da herança, que são indispensáveis para a configuração de um direito possessório suscetível de partilha.

Defende a possibilidade de partilha dos direitos possessórios, de modo que não apenas propriedades formalmente constituídas integram o rol de bens adquiridos pelo autor da herança em vida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID n. 4149663), opinando que seja negado provimento ao recurso.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em averiguar sobre a possibilidade de limitação da inventariança dos direitos possessórios à juntada de documentos para a devida comprovação da posse.

Desde logo, esclareço que deve ser mantido o entendimento do Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, quando da análise da antecipação de tutela recursal (ID n. 3640190). Explica-se.

Verifica-se que, na origem, a Agravante, ora inventariante do Espólio de João Bispo da Silva, aponta o rol de supostos bens sobre os quais o
de cujus
detinha direitos possessórios, almejando sejam incluídos na partilha (ID n. 3628950), tendo o juízo de origem determinado a comprovação da posse dos bens para serem integrados no processo de inventário.

Nesse particular, ao contrário do que afirmado pela Recorrente, o magistrado
a
quo,
em nenhum momento, concluiu pela impossibilidade de partilha de direitos possessórios, mas tão somente determinou a indicação de documentos para comprovar que o
de cujus
era possuidor dos imóveis arrolados, de forma a avaliar se integrariam os bens do espólio e, via de consequência, viabilizar a partilha.

Em um detido exame dos documentos acostados nos autos de origem, é possível identificar que há indícios de que o
de cujus
era possuidor de apenas um bem, dentre os seis listados na petição intentada pela Recorrente, de modo que a decisão de origem se mostrou acertada em determinar a juntada de outros documentos para comprovação da alegada posse.

A posse é situação fática, decorrente de uma relação entre o sujeito e a coisa, devendo esta ser documentalmente comprovada para ter a devida proteção jurídica. No que tange à prova da posse, ensina a doutrina:

Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação, é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada.

A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos sobre o imóvel (compromisso de compra e venda
, instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.). Além de tais documentos, há outros elementos probatórios que sugerem o exercício da posse: comprovação de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (impostos prediais, contas de água, luz, etc.), depoimento pessoal ou testemunhal a serem colhidos em audiência de justificação etc.
1

Assim, percebe-se que não se exigiu documentação formal junto ao Registro Geral de Imóveis, tal como quer fazer crer a Agravante, mas deve haver a mínima produção de provas a fim de se extrair que, de fato, o
de cujus
era possuidor dos imóveis listados, tal como ocorrido com o bem situado à Rua Recife, n. 42, Bairro Central Carapina, em que houve a juntada de Contrato de Compra e Venda por celebrado pelo falecido, adquirido de Zenobio Gomes dos Santos e de Maria Aparecida Costa dos Santos.

Nesses termos, não se desconhece a possibilidade de partilha sobre os direitos de posse sobre bens imóveis, a teor da previsão contida na alínea "g" do inciso IV do artigo 620 do Código de Processo Civil, contudo, deve haver um conjunto mínimo de elementos para subsidiar os alegados direitos possessórios, a fim de demonstrar que os bens imóveis em questão estavam na posse do
de cujus
antes da abertura da sucessão.

Ao pleitear pela produção de prova, o juízo
a
quo não agiu com "error in judicando", mas, ao contrário, agiu com prudência para verificar quais bens, de fato, integrarão o acervo patrimonial para fins da posterior partilha.

Sobre a questão, convém destacar o trecho do voto do Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, nos autos da Apelação Cível n. 0003690-93.2020.8.08.0048:

[...] a exegese do artigo 620, IV, g, do CPC/15 expressa a possibilidade de partilha de direitos possessórios, de maneira que a falta de registro de propriedade de um determinado bem não impede a partilha dos direitos possessórios, no estado em que se encontre,
desde que comprovado que o de cujus exercia posse no momento de seu falecimento
[...] (TJES; AC 0003690-93.2020.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/12/2021; DJES 04/02/2022)

Não se mostra razoável, portanto, que o magistrado determine a partilha sem antes averiguar se a posse - exteriorização dos direitos inerentes à propriedade - não se mostra injusta ou clandestina, seja para tutela dos próprios herdeiros, seja para a proteção de eventuais bens de terceiro.

Assim, como bem pontuado no parecer do Ilustre
Parquet,
a posse, como qualquer outro direito, necessita de ser comprovada, inclusive para a sua proteção e,
"tanto é assim que o Código de Processo Civil preceitua, em seu art. 560, o mesmo direito do possuidor em buscar a reintegração da sua posse em caso de esbulho, bem como especifica, no art. 561, os elementos que devem necessariamente ser provados na respectiva ação"
(ID n. 4149663).

Diante disso, inexistem máculas no pronunciamento em exame.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

1
WAMBIER, Tereza Arruda Alvin ... [et al].
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 924.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
gravo de Instrumento nº 5010441-87.2022.8.08.0000

Agravante:
MARINA COSTA DA SILVA

Agravad
as
:
TAIANE SILVA BISPO E ANNA KLARA DA SILVA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PROVA DA POSSE DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS, DESDE QUE PROVADA A POSSE DO FALECIDO. INTIMAÇÃO PARA PROVA DA POSSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em um detido exame dos documentos acostados nos autos de origem, é possível identificar que há indícios de que o de cujus era possuidor de apenas um bem, dentre os seis listados na petição intentada pela Recorrente, de modo que a decisão de origem se mostrou acertada em determinar a juntada de outros documentos para comprovação da alegada posse.

2. A posse é situação fática, decorrente de uma relação entre o sujeito e a coisa, devendo esta ser documentalmente comprovada para ter a devida proteção jurídica.

3. Não se desconhece a possibilidade de partilha sobre os direitos de posse sobre bens imóveis, a teor da previsão contida na alínea "g" do inciso IV do artigo 620 do Código de Processo Civil, contudo, deve haver um conjunto mínimo de elementos para subsidiar os alegados direitos possessórios, a fim de demonstrar que os bens imóveis em questão estavam na posse do de cujus antes da abertura da sucessão.

4. Não se mostra razoável, portanto, que o magistrado determine a partilha sem antes averiguar se a posse - exteriorização dos direitos inerentes à propriedade - não se mostra injusta ou clandestina, seja para tutela dos próprios herdeiros, seja para a proteção de eventuais bens de terceiro.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de
Agravo de Instrumento
e, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.